Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HISTERECTOMIA. DISPOSITIVO ESSURE. DISTRITO FEDERAL. EFEITOS COLATERAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO.
1. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que os profissionais da saúde, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso.
2. A comercialização e utilização do dispositivo ESSURE pelos órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde foram, em 2009, devidamente autorizadas e regulamentadas pela ANVISA com base em estudos realizados em diversos países, que demonstraram a segurança e eficácia do dispositivo, assim como sua maior economicidade e praticidade, se comparado ao procedimento convencional de ligadura tubária.
3. Constata-se a plena observância do dever de informação pelos agentes do serviço público de saúde quando, na fase pré-operatória houve extensa explanação do funcionamento e dos riscos do método contraceptivo escolhido, em consonância com as normas regulamentares da ANVISA sobre a utilização do dispositivo ESSURE.
4. A partir de 2018, quando cancelado pela ANVISA definitivamente o registro do produto no Brasil, diante de relatos de efeitos colaterais, recomendou-se a manutenção de acompanhamento clínico das pacientes, e não necessariamente a remoção automática e obrigatória do dispositivo, nem tampouco a obrigatoriedade de os órgãos públicos de saúde contatarem cada paciente para promover a retirada.
5. É grande a polêmica e o desencontro de informações envolvendo o uso do dispositivo ESSURE após o cancelamento do registro no Brasil, tendo sido recomendado pelos órgãos governamentais o acompanhamento clínico de rotina pela paciente usuária do método, e não necessariamente a remoção automática e obrigatória do dispositivo, nem tampouco a obrigatoriedade de os órgãos públicos de saúde contatarem cada paciente para promover a retirada.
6. No caso em concreto, após a inserção do dispositivo em 07/11/2012, a autora compareceu apenas para a consulta de retorno, que ocorreu em março de 2013. De acordo com os demais registros, a autora buscou posteriormente a rede pública para tratamento de problemas de saúde não vinculadas ao uso do dispositivo ESSURE e, somente em 24/10/2019, quase 7 anos após a inserção do dispositivo, a autora procurou a rede pública de saúde em razão de alegada dor abdominal supostamente associada ao ESSURE.
7. Não restou demonstrado nos autos qualquer anormalidade que pudesse caracterizar erro médico envolvendo a inserção e a retirada do dispositivo ESSURE, verificando-se que os médicos da rede pública de saúde prestaram todo atendimento necessário à autora, não havendo que se falar em omissão ou negligência do Estado.
8. O laudo pericial produzido nos autos restou claro quanto à inexistência de nexo de causalidade entre os sintomas alegados pela autora e a atuação do Distrito Federal, cumprindo destacar que a relação entre conduta comissiva ou omissiva e dano, para fins de surgimento do dever de reparar, deve estar no campo da certeza e não da possibilidade.
9. Não havendo comprovação de conduta omissiva ou culposa do Estado, nem do nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos narrados pela autora, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em dever de indenizar.
10. Recurso conhecido e não provido.